Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-85.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023505-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRENTE), JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 286.949.568-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DALZIRENE SOUZA DIAS - CPF: 813.249.011-87 (RECORRIDO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023505-85.2021.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Tecnologia Bancária S.A. e Banco Bradesco

Parte Recorrida(s):
Dalzirene Souza Dias

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 55

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TENTATIVA DE SAQUE FRUSTRADA – QUANTIA CREDITADA DA CONTA DA AUTORA APESAR DO DEFEITO NA OPERAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, DO CDC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de reparação de danos interposta pela ora recorrida sob a alegação de que, no dia 23/05/2021, tentou realizar um saque junto ao Banco requerido, em caixa eletrônico administrado pela empresa ré, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, a operação não foi concluída, e mesmo assim o valor foi debitado de sua conta corrente. Narra que tentou regularizar a situação na via administrativa perante os reclamados, mas não obteve sucesso.

2.

Sentença parcialmente procedente para condenar os requeridos ao pagamento solidário de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.

Ambos os reclamados recorreram.

4.

A empresa Tecnologia Bancária S.A alega que tentou solicitar o imbróglio, porém a única medida cabível se trata da comunicação do ocorrido para a administradora, o que foi realizado. Defende que não pode ser compelida a arcar com o pedido indenizatório, pois adotou as medidas que lhe cabia para a solução do problema. Alega ainda a inocorrência de ato ilícito e busca a exclusão de sua condenação ao pagamento de danos morais.

5.

O Banco, por sua vez, alega a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência de prática de ato ilícito. Argumenta também pelo não cabimento de restituição em dobro e pugna pelo afastamento dos danos morais ou, alternativamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

6.

Apesar das alegações dos recorrentes, é incontroversa a falha na prestação de serviço por parte de ambos. A autora juntou arcabouço probatório extenso que demonstra contundentemente a tentativa frustrada de saque, o desconto do valor pretendido em conta corrente mesmo sem a conclusão da operação, e as tentativas de regularização da celeuma junto aos requeridos.

7.

E mais, em nenhum momento a parte ré apresentou qualquer prova capaz de comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do pleito autoral, nos termos do que determina o art. 373, II do CPC, de modo que é translúcida a prática de ato ilícito, e consequentemente o dever dos réus em ressarcir a autora.

8.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, ora recorrida, são passíveis de indenização por dano moral.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco e da empresa demandados, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Por fim, por tratar-se de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe que a restituição dos valores opere-se em dobro, conforme dispõe o art. 42 do CDC.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recursos conhecidos e desprovidos.

13.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento solidário de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022